Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735922-89.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO COUTO DE LIMA IMPETRANTE: DANILO BOMFIM SOARES, ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA, MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados DANILO BOMFIM SOARES, MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA e ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA em favor de RONALDO COUTO DE LIMA requerendo a revogação da sua prisão em flagrante, decretada, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os impetrantes apresentaram a petição de ID 52291833, na qual requerem “a desistência da presente impetração, haja vista que no dia 05 de outubro de 2023, o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por meio dos autos de no 0736794-04.2023.8.07.0001, relaxou a prisão do paciente”. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. Retire-se o processo da pauta de julgamento. I. Brasília, 16 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador